Tribunal: TJMT
Processo: 0004510-39.2001.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004510-39.2001.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOAO BEZERRA SALES - CPF: 604.635.541-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar prescritos os créditos executados em execução fiscal ajuizada por ente municipal.

2. O apelante sustenta que a execução foi proposta no prazo legal, que o parcelamento interromperia a prescrição e que os honorários seriam excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os créditos tributários estavam prescritos à época da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para execuções ajuizadas antes da vigência da LC n.o 118/2005, a interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, nos termos da redação original do art. 174, I, do CTN.

5. Como a citação, que, inclusive
,
se deu por edital, ocorreu mais de duas décadas após o vencimento dos tributos e não houve demonstração de confissão de dívida ou parcelamento válido, está caracterizada a prescrição.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa estão de acordo com os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC, não se mostrando desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Para execuções fiscais ajuizadas sob a redação original do art. 174 do CTN, somente a citação válida interrompe a prescrição. 2. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa está consoante o art. 85, §3o, do CPC, salvo comprovação de desproporcionalidade.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, I (redação original); CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp

1849073
/SP, Rel. Des.
Conv
. Manoel
Erhardt
, j. 27.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004510-39.2001.8.11.0002 ajuizada em face de
JOÃO BEZERRA SALES
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar prescritos os créditos executados
.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a propositura da execução fiscal se deu dentro do prazo legal de cinco anos e que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Sustenta, ainda, que eventual parcelamento da dívida representa confissão extrajudicial, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e interrompe o prazo prescricional.

Por fim, argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é desproporcional e deve ser reduzida com base no princípio da equidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

A parte apelada apresentou contrarrazões,
pelo
não provimento do recurso
(Id. 289164933)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004510-39.2001.8.11.0002 ajuizada em face de
JOÃO BEZERRA SALES
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar prescritos os créditos executados
.

A controvérsia central reside na verificação da ocorrência
—
ou não
—
da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, à luz do marco temporal da propositura da ação e da citação válida.

Da detida análise dos autos, extrai-se que
os créditos inscritos
referem-se
a débitos
de IPTU
com vencimentos em
31
.
12
.
1995
, 31.3.1996, 15.3.1997, 31.3.1998, 10.4.1999
e
30
.
4
.
2000
, enquanto a citação
por edital
do executado
ocorreu

somente no ano de
2023
.

Ainda que se considere a tese sustentada pelo apelante no sentido de que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, cumpre observar que a presente demanda foi ajuizada em
17
.
7
.
2001
, quando ainda vigente a redação originária do referido dispositivo legal.

À época, o marco interruptivo da prescrição era exclusivamente a citação válida do devedor, o que,
in
casu
, ocorreu somente mais de duas décadas após o vencimento dos débitos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
(...) o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados de sua constituição definitiva, a teor do
art
. 174 do CTN, sendo que,
para as execuções ajuizadas antes do advento da LC 118/2005, como na hipótese, somente a citação pessoal teria o condão de interromper seu transcurso, o que não ocorreu na vertente hipótese
(...)
” (
ex
vi

STJ – 1a T –
AgInt
no
AREsp
no
1849073
/SP – rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF5) – j. 27/09/2021 –
DJe
29/09/2021)
[sem destaque no original].

Ademais, a alegação de que eventual parcelamento da dívida teria o condão de interromper a prescrição também não encontra amparo nos autos, na medida em que não restou demonstrado qualquer ato inequívoco de confissão extrajudicial de dívida por parte do executado, tampouco sua anuência formal em eventual parcelamento de ofício realizado pelo Fisco Municipal.

Portanto, inexistente causa interruptiva válida
no
lapso quinquenal legalmente previsto, e considerando o intervalo superior a cinco anos entre o vencimento das obrigações e a citação pessoal do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, verifica-se que o percentual aplicado está conforme os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, não se revelando exorbitante ou desproporcional à natureza da demanda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), por escalonamento, em obediência ao Tema n. 1.059 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025